Tribunal: STF
Processo: RE 85594
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
1. C. P. PENAL, ART. 60, I. PEREMPÇÃO DE AÇÃO PENAL. CASO
EMQUE SE NÃO CONFIGURA.
          2. C. P. PENAL, ART. 201.  PERGUNTAS  AO  OFENDIDO.  E  ATO
INFORMAL E PRATICADO PELO JUIZ "AD CLARIFICANDUM". NELE NÃO INCIDE O
PRINCÍPIO DA CONTRADITORIEDADE, E, POR ISSO, AS PARTES NÃO INTERVEM
NO SEU PROCEDIMENTO.
          3. DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA COM  O  VERBETE  N. 361  DA
SÚMULA.
          4. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  DO  RÉU  A  QUE  O  STF  NEGA
CONHECIMENTO.